Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801128-59.2022.8.14.0301

APELANTE: CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil e Tributário. Agravo interno em Apelação Cível. Execução fiscal. Cancelamento da cda após a citação e apresentação de defesa. Honorários sucumbenciais. Fixação por percentual. Impossibilidade de aplicação do art. 26 da LEF. Inviabilidade de fixação por equidade ou redução. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que declarou extinta a Execução Fiscal por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, §3º, II, do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se: (i) no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento da Certidão de dívida Ativa (CDA) após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade; (ii) subsidiariamente, deve haver redução pela metade dos honorários, previsto no art. 90, § 4º, do CPC/2015

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade, sendo inaplicável o art. 26 da LEF.

4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios.

5. Quanto ao pedido de redução dos honorários, considerando que o apelante pediu a desistência da execução, seu dever de pagar honorários está expressamente reafirmado no
caput
do mesmo art. 90 do CPC.

6. Quanto ao pedido de sobrestamento, ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1.412.069 (Tema 1255), o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo Interno conhecido e julgado desprovido
.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 90, § 4º; LEF, art. 26

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076;
STJ - AgInt no AREsp: 940510 SP 2016/0164518-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019; STJ – TEMA REPETITIVO 143

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0801128-59.2022.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível em Ação de Execução Fiscal ajuizado pela Agravada CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) A controvérsia recursal consiste em definir se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Na situação sob análise, a sentença recorrida extinguiu a Execução Fiscal, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80)

(...)

Assim, considerando que o pedido de desistência foi formulado somente após a executada ter sido citada e constituído advogado para a oposição dos Embargos à Execução, deve a exequente arcar com os honorários advocatícios em favor do procurador da executada.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Apelo, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões (Id. 25624686), o Agravante sustenta que a interpretação conjugada dos § 3 e §8 do art. 85 do CPC, com o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, permite a conclusão de que é cabível a condenação dos honorários pela atuação do patrono em caso de cancelamento, mas não em percentual sobre o proveito econômico, mas sim por equidade.

Argui que ainda que não se fixe os honorários por equidade, havendo expresso pedido de desistência com reconhecimento do pedido, deve haver a redução pela metade dos honorários.

Aduz que a causa deve a causa ser sobrestada para que seja aplicada a tese a ser fixada pelo STF no Tema 1255.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática para que sejam fixados honorários por apreciação equitativa e, subsidiariamente, sejam os honorários reduzidos pela metade.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 26173501).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios de sucumbência em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, §3º, II, do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de serem devidos os honorários advocatícios para a parte executada quando da extinção do executivo fiscal, por cancelamento administrativo da CDA, após a citação do executado(a), como também após a apresentação de defesa pela executada, seja por intermédio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, em razão do princípio da causalidade.

Logo, tendo em vista que a manifestação do Agravante noticiando o cancelamento da certidão de dívida ativa apenas sobreveio após a efetiva citação e o protocolo da defesa pela Agravada, plenamente cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6 .830/1980. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, Rel . Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.
2 . Na hipótese, restou consignado que o Ente Público deu início a um processo de execução contra uma empresa que estava isenta do pagamento de ICMS. Assim, cancelado o débito pela exequente após a citação da empresa executada, cabível a condenação daquela no pagamento de honorários advocatícios. 3. Também não se aplica o disposto no art . 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais
. 4 . Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 940510 SP 2016/0164518-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (Grifei)

Todavia, aduz o

Recorrente que a decisão que fixa condenação do Estado em honorários deve ocorrer não em percentual sobre o proveito econômico (como pretendido no agravo de instrumento apreciado), mas sim por equidade, a partir da interpretação conjugada dos § 3 e §8 do art. 85 do CPC

com o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido, é necessário observar os precedentes qualificados consubstanciados nos Recursos Especiais 1850512/SP e 1111002/SP, nos quais foram fixadas, respectivamente, as Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

(REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009).

Tema Repetitivo 143
.

Tese firmada: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A partir da leitura dos precedentes qualificados acima transcritos, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3) Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

5) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

6) A extinção da execução, decorrente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários, os quais são afastados apenas quando o débito é cancelado antes da atuação de causídico em favor da parte executada.

Logo, considerando que o valor dado à causa compreende o montante de R$ 343.372,79 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), não há que se falar, no presente caso, em fixação dos honorários por equidade, já que o STJ, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório a observância de percentuais previstos no art. 85 do CPC.

Do mesmo modo, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, e o valor da causa for muito baixo
.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade

(TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

Assim, as pretensões recursais de afastamento dos honorários ou da fixação destes por apreciação equitativa não podem ser acolhidas.

O agravante pugna também pela redução dos honorários, com base no § 4º do art. 90 do CPC, o qual prevê que, "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade".

Entretanto, considerando que o apelante pediu a desistência da execução, seu dever de pagar honorários está expressamente reafirmado no
caput
do mesmo art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Outrossim, ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1.412.069 (Tema 1255), o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser preservada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025